Tribunal: TJDFT
Processo: 0716989-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. AFASTADA A CONDIÇÃO DE CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 781, inciso IV do CPC, havendo mais de um devedor, a ação executiva pode ser proposta no foro de qualquer deles.
2. Para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, adota-se a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual o consumidor é o destinatário final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90.
3. No caso, o contrato de Cédula de Crédito Bancário celebrado entre as partes, cujo valor foi ofertado à pessoa jurídica, não foi firmado para uso próprio, mas para incrementar o negócio, afastando-se, assim, a condição de consumidor.
4. Considerando que um dos devedores tem domicílio em Águas Claras, deve ser mantida a competência do juízo de origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.